Tribunal: TJDFT
Processo: 0042182-90.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Extraindo-se do histórico da tramitação que a Execução de Título Extrajudicial se encontra sem movimentação tendente à efetiva satisfação do crédito, há que se verificar a ocorrência da prescrição intercorrente. Do § 3o do art. 921 do Código de Processo Civil extrai-se que não é a simples movimentação dos autos que enseja a interrupção do prazo prescricional, mas sim a localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu no Feito.

2 – A simples renovação de requerimentos repetitivos para que sejam consultados os sistemas informatizados à disposição do Juízo, sem mínima demonstração no sentido da possibilidade de êxito de tais providências não obsta o reconhecimento da prescrição, em especial se se verifica que, ao não recorrer das respectivas decisões de indeferimento dos pleitos, a parte Credora se resignou diante da situação.

Apelação Cível desprovida.